Tribunal: STF
Processo: ARE 1157926
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Criação de novas vagas durante o período de validade. 4. Necessidade de análise de legislação local, reexame do acervo fático-probatório e interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.